Tribunal: TJES
Processo: 5002123-23.2020.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002123-23.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSE DA SILVA ALVES
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002123-23.2020.8.08.0021

RECTE.:
JESSE DA SILVA ALVES

RECDO.: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A e BANCO PAN S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BOLETO FALSO PAGO. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TESE REJEITADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FALTA DE CUIDADOS. FRAUDE EVIDENTE.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado ao Id. 14030226.

Contrarrazões da recorrida AYMORÉ CRÉDITO ao Id. 14030239.

Ausente contrarrazões do recorrido BANCO PAN S.A.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 14030226), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 14030206), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos do autor.
Em consequência,
declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.
”

Trata-se de atermação sob argumento de que a parte autora possui um financiamento de veículo com a ré e solicitou o pagamento da parcela referente ao mês de dezembro de 2020 pelos canais das requeridas, sendo direcionada a outros serviços. Contudo, mesmo tendo pagado o boleto no valor de R$ 840,20, passou a receber mensagens de cobranças. Requereu indenização por dano moral.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando culpa das requeridas, uma vez que o dever de segurança da casa bancária não foi observado pelas requeridas.

Quanto à responsabilidade das instituições financeiras, a Súmula 297 do STJ dispõe que a atividade bancária é enquadrada como relação de consumo,
verbis
: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
". Portanto, é dever das instituições financeiras ofertar a segurança necessária no acesso e uso dos serviços, seja dentro ou fora de suas dependências, e independentemente de ser ambiente virtual ou físico. A propósito, transcreve-se a Súmula 479 do STJ:

SÚMULA 479 STJ - ‘As instituições financeiras
respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias’ (grifo nosso)

Contudo, para configurar culpa do banco, é necessário verificar se houve forma direta ou indireta de participação da atividade bancária. Assim, não são em todos os casos que as instituições financeiras serão responsáveis pelos danos sofridos pelas vítimas de golpe, especialmente em situações de boletos fraudados em que a própria vítima não se utiliza das formas oficiais de comunicação.

A controvérsia da lide é sobre a responsabilidade da ré pelos danos noticiados na exordial, decorrentes do pagamento de boleto falso.

Embora a parte demandante tenha afirmado que acessou os canais oficiais para retirar o boleto, não especificou como era tais canais, não informou o link ou como ele estava disposto, a fim de averiguar se era similar ao verdadeiro ou não.

Nesse sentido, não se pode atribuir culpa à Requerida pelo golpe sofrido, uma vez que a parte autora não trouxe aos autos o canal utilizado para emissão do boleto, assim, ante a ausência de culpa por parte da mencionada empresa, incabível o acolhimento dos pedidos em face desta.

Considerando as inúmeras fraudes noticiadas diariamente envolvendo envio de boletos falsos, links via e-mail com vírus e chamadas telefônicas fraudulentas, é esperado que o consumidor também se previna e adote as devidas precauções para evitar ser vítima de golpe, comportamento não adotado pelo requerente, conforme se extrai das provas dos autos.

Portanto, não obstante a responsabilidade objetiva da instituição financeira, entendo que, o conjunto probatório acostado aos autos, demonstra que o requerente, ainda que de forma involuntária, deu causa ao evento danoso ao proceder com pagamento sem adotar as cautelas mínimas de conferência dos dados, sendo patente a presença das excludentes de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, razão suficiente a afastar os pleitos contidos na inicial.

Além disso, como bem destacou o juízo de origem:

Pois bem. Verifico que, em que pese constar no comprovante de pagamento o banco Pan como banco destinatário, o beneficiário do pagamento registra ser Kaio Nascimento Ribeiro Silva, terceira pessoa estranha à lide. (ID. 5458198 - Pág. 2)

Desse modo, não há como responsabilizar o requerido banco seja pela emissão do boleto, seja pelo pagamento propriamente dito, pois em nada contribuiu para o boleto fraudado.

Ademais, embora o requerente tenha afirmado que entrou no site da instituição, 1ª ré, não logrou êxito em comprovar tal afirmativa.

Portanto, não há elementos nos autos, que demonstrem falha na prestação de serviços por parte do banco requerido, e não há como responsabilizá-lo, pois infelizmente muitos fraudadores mantém sites falsos na internet e ainda aplicativos, com a nítida intenção de obter vantagem indevida.

Caberia ao requerente que procedeu com o pagamento do boleto, conferir se o pagamento tinha como beneficiário o seu verdadeiro credor, o que não ocorreu.

Assim, entendo que os documentos carreados aos autos demonstram a inocorrência de conduta lesiva praticada pela ré em face da recorrida/requerente.

Transcreve-se julgado no qual foi analisada situação semelhante:

APELAÇÃO. Ação de reparação de danos materiais e morais. Prestação de serviços bancários. Pretensão fundada em ocorrência de fraude. Golpe do boleto falso. Envio por aplicativo de whatsapp. Sentença de parcial procedência. Recurso apenas por parte da instituição requerida. Pagamento de título fraudulento. Desídia do autor configurada posto não ter se atentado para as informações do boleto antes de confirmar a operação de pagamento. Informações de emissor e favorecido constantes do boleto enviado sem qualquer relação com o réu. Culpa exclusiva da vítima configurada. Excludente da responsabilidade objetiva do réu. Inteligência do art. 14, § 3º, II, CDC. Improcedência da demanda que se impõe. Recurso provido. (TJSP; AC 1001571-94.2022.8.26.0526; Ac. 17034893; Salto; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Irineu Fava; Julg. 09/08/2023; DJESP 16/08/2023; Pág. 2235)

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DO BOLETO FALSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. AUSÊNCIA. Consumidor. Golpe do boleto falso. Falha na prestação de serviços do banco destinatário. Inexistência:. Inexiste responsabilidade civil da ré a justificar o pleito condenatório, pois ausente demonstração de vício na prestação dos serviços bancários. Elementos dos autos que atestam a ruptura do nexo de causalidade por culpa exclusiva do consumidor e de terceiros, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Não comprovação de que o evento lesivo constitui desdobramento de falha de segurança da instituição financeira. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AC 1001303-38.2021.8.26.0150; Ac. 17036094; Cosmópolis; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Nelson Jorge Júnior; Julg. 09/08/2023; DJESP 16/08/2023; Pág. 2141)

Isto posto, diante do contexto fático, vê-se que também não há qualquer responsabilidade das instituições financeiras no caso em tela,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença, que não reconheceu falha na prestação de serviços da ré/recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para a parte requerente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)